Tribunal: TJDFT
Processo: 0707739-93.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PRÉ-QUESTIONAMENTO.
1. Não há que se falar em violação ao princípio da não surpresa, quando as conclusões do julgamento decorrem do livre convencimento motivado e são extraídas da legislação que rege a matéria e da prova documental produzida pela própria parte que ora alega violação ao princípio.
2. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
3. Inexiste omissão no julgado quando houve coerente juízo de valor sobre as questões ventiladas pelo embargante, constando a respectiva fundamentação, mesmo que de forma contrária ao entendimento da parte.
4. Os embargos opostos demonstram o claro inconformismo da parte e a intenção de rediscutir a matéria, o que é vedado na seara restrita deste recurso.
5. O pré-questionamento pretendido, para fins de interposição de recursos extraordinários, exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte, restando, ainda, estabelecido no art. 1.025 do CPC que os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados pré-questionados.
6. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.